Tribunal: TJSP
Processo: 1002040-21.2022.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade empresária. Regular exercício de direito por parte da sócia autora. Pretensão de reconhecimento de grupo econômico não pode prevalecer. Condomínios não têm personalidade jurídica. Questões envolvendo as atividades da empresa em parceria com terceiros, inclusive condomínios, poderão estar vinculadas na apuração de haveres. Desnecessidade de nomeação de perito pela

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade empresária. Regular exercício de direito por parte da sócia autora. Pretensão de reconhecimento de grupo econômico não pode prevalecer. Condomínios não têm personalidade jurídica. Questões envolvendo as atividades da empresa em parceria com terceiros, inclusive condomínios, poderão estar vinculadas na apuração de haveres. Desnecessidade de nomeação de perito pela sentença, pois, por ocasião do procedimento de apuração de haveres, será observado o necessário. – Ciência da retirada se dera por adequada notificação datada de 26 de agosto de 2020. Pretensão de que a retirada só ocorresse em 5 de abril de 2023 sem suporte. A própria sócia retirante assim se qualificava, acrescentando-se, ainda, que era retirante dissidente, o que demonstra notória contradição com suas pretensões neste tópico. – Valor da causa levou em consideração o proveito econômico pleiteado pelo polo ativo, portanto, tem amparo legal. Julgador que pode, de ofício, determinar a correção do referido valor. Inteligência do artigo 292, §3o, do CPC. – Sucumbência levou em consideração o desfecho da demanda. Apelo desprovido.